Tribunal: TJDFT
Processo: 0729996-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729996-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLE STELLA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Eudes Soares de Oliveira contra decisão interlocutória da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos de terceiro no 0730507-25.2023.8.07.0001, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão do leilão (autos no 0730507-25.2023.8.07.0001, ID no 166399491, págs. 1-3). 2. Para justificar o pedido de suspensão da hasta pública que será realizada em 27/7/2023, o agravante, em suma, argumenta que teria adquirido o imóvel de boa-fé, em 27/2/2020, mediante instrumento particular de cessão de direitos (anexado). 3. Esclarece que no instrumento particular ficou expressamente consignado que não havia nenhum débito pretérito do imóvel pendente de pagamento, estando o bem livre e desembaraçado. Logo, afirma que desconhecia a dívida que embasa a ação de execução. 4. Por essas razões, aduz que não pode ser prejudicado com a alienação do bem em hasta pública e pugna pela suspensão do leilão designado, com o levantamento da penhora sobre o imóvel objeto da controvérsia. 5. O agravante não recolheu o preparo, mas pede a gratuidade de justiça no recurso, sob o argumento que não teria condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Apesar de o agravante argumentar que desconhecia a existência da dívida que embasa a ação de execução, verifica-se que o objeto são contribuições condominiais não adimplidas no vencimento, cuja obrigação está atrelada ao próprio bem (propter rem). 9. Ademais, a alegação de desconhecimento da dívida não o exime da responsabilidade, pois mesmo que tenha constado no instrumento particular de cessão de direitos que não havia débito pendente sobre o imóvel, competia ao agravante o ônus de verificar a veracidade da informação perante o condomínio agravado. Essa cláusula, que é genérica e consta de formulários usados para cessão de direitos, não é oponível ao Condomínio agravado, que, se tivesse prestado informação errada, ficaria vinculado a ela. Mas não. O Condomínio não é parte desse "contrato de gaveta" e a obrigação vincula o imóvel, independente de quem seja o detentor, possuidor, posseiro etc. O eventual direito do agravante é contra o cedente, em ação própria, mas não contra o Condomínio. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, ao condomínio é facultado demandar qualquer dos obrigados solidariamente pelo pagamento do débito, diante da natureza da dívida, conforme entendimento consolidade pelo STJ (REsp no 1683419/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). 11. Soma-se a isso o fato de que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos eventualmente pendentes sobre o imóvel adquirido é do adquirente, no caso o agravante, nos termos previstos no art. 1.345 do Código Civil. 12. Precedente: TJDFT Acórdão no 1383976, 07026520820188070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Intime(m)-se o(s) agravado(s) para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 16. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Por ora, defiro a gratuidade de justiça ao agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO